Tribunal: TJES
Processo: 5001653-12.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-12.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE CHAGAS
RECORRIDO: JOSIMAR RAMOS JOSIAS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001653-12.2023.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALCIONE CHAGAS

RECORRIDO: JOSIMAR RAMOS JOSIAS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA PALHA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALCIONE CHAGAS contra a sentença de ID 12680994 que homologou o acordo parcial celebrado entre as partes (ID 12680993) referente apenas ao pagamento de aluguéis e faturas de água em atraso, deixando de apreciar o pedido de despejo para uso próprio.

Irresignada, a Recorrente/ autora busca a reforma da sentença para que seja apreciado o seu pedido de despejo.

É o breve relatório.

A controvérsia principal no mérito recursal cinge-se à omissão do juízo de primeiro grau em apreciar o pedido de despejo para uso próprio formulado pela locadora na petição inicial. Embora a sentença tenha homologado o acordo parcial, ela não analisou a totalidade da lide, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ocorre que os autos se encontram devidamente instruídos para o julgamento da questão, sendo aplicável, portanto, a teoria da causa madura, conforme preconizado no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, que preceitua:

Art. 1.013, § 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III - verificar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Dessa forma, especificamente sobre o pedido de despejo para uso próprio, entendo que a parte autora demonstrou ser a proprietária do imóvel por meio da Escritura Pública de Compra e Venda (ID 12680979), e a notificação dos locatários para desocupação do bem foi comprovada pela notificação extrajudicial (ID 12680980). Tais fatos, em conjunto com a ausência de um contrato de aluguel por escrito, caracterizam uma locação verbal, aplicável ao caso as disposições da Lei do Inquilinato.

Nesse sentido, a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) estabelece os casos em que a locação pode ser desfeita. O artigo 47, inciso III, da referida lei, dispõe:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

(...)

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio.

In casu
, a necessidade de uso do imóvel para residência da proprietária é presumida, cabendo ao locatário comprovar a existência de má-fé ou de que a locadora possui outro imóvel disponível. No caso em tela, não há nos autos qualquer prova que desconstitua o pedido da autora, sendo, portanto, devidamente comprovada a sua pretensão.

Diante do exposto, os autos estão maduros para julgamento e o pedido de despejo para uso próprio deve ser julgado procedente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, sanando a omissão, a fim de julgar procedente o pedido de despejo para uso próprio, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. No mais, mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)